Tribunal: TJBA
Processo: 8055568-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8055568-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SOFIA BRAYNER NOGUEIRA MOREIRA

Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA DEFERIR O BENEFÍCIO DA GRAT
UIDADE DA JUSTIÇA
EM RELAÇÃO A 50% DAS DESPESAS PROCESSUAIS
COM POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A
presunção legal de miserabilidade jurídica em favor da pessoa natural
(art. 9
9
, § 3º CPC)
pode
ser afastada quando houver indícios em contrário aferidos pelo
M
agistrado
.

Debulhando-se dos fólios que
a
agravante
tinha uma
renda anual de R$81.669,94 (oitenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e mensal de aproximadamente R$6.805,83 (seis mil oitocentos e cinco reais e oitenta e três centavos)
e deduzidas as
despesas rotineiras,
propiciavam o custeio das custas processuais com redução de 50% (cinquenta por cento) e oportunizadas para recolhimento de forma parcelada
, não
havia
como se deferir o benefício da gratuidade da justiça
na íntegra
, como consequência do não preenchimento dos pressupostos legais.

Agravo Interno não provido.
Decisão agravada mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8055568-10.2024.8.05.0000
interposto nos autos do
A
gravo de Instrumento
n.

8055568-10.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
a
gravante,
SOFIA BRAYNER NOGUEIRA MOREIRA

e como
a
gravad
o
,
SULAM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12